Tribunal: TJBA
Processo: 8001966-98.2022.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001966-98.2022.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOAO BENOI RAMOS

Advogado(s)
:
JOEL BATISTA GAMA NETO

APELADO: S & E PATRIMONIAL LTDA

Advogado(s)
:
AILTON BARBOSA DE ASSIS JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. NECESSIDADE DE DELIMITAÇÃO TEMPORAL PARA SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ERRO MATERIAL QUANTO AO NÚMERO DE PARCELAS. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. MATÉRIA IMPLICITAMENTE CONTIDA NO PEDIDO DE REVISÃO CONTRATUAL. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I - Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinados a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, conforme expressa previsão do art. 1.022 do CPC.

II. Caracteriza omissão a ausência de delimitação temporal para aplicação da substituição do índice de correção monetária IGP-M pelo IPCA, sendo necessária a especificação do período para fins de liquidação de sentença.

III. Constitui erro material a indicação incorreta do número de parcelas contratuais, devendo ser retificado para corresponder aos dados efetivamente constantes do contrato anexado aos autos.

IV. Não configura julgamento
ultra petita
a determinação de revisão de encargos contratuais quando implicitamente contida no pedido genérico de revisão contratual, especialmente em relações de consumo onde se aplica o princípio da interpretação mais favorável ao consumidor.

V. A análise da capitalização de juros encontra-se implicitamente abrangida no pedido de revisão contratual por abusividade, não configurando inovação recursal, mas decorrência lógica da análise da higidez das cláusulas contratuais.

VI. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 8001966-98.2022.8.05.0154
, em que figura como
Embargante S & E PATRIMONIAL LTDA
e como
Embargado JOÃO BENOI RAMOS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.